Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. PROVA ELETRÔNICA. CONVERSAS VIA WHATSAPP. DOCUMENTOS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. O Juízo de origem entendeu que, a despeito da revelia da parte requerida, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu direito. 1.2. A apelante pleiteia pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento da quantia de R$7.074,65 (sete mil setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente à compra de mercadorias (roupas) não quitada.
2. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria em razão do falecimento do Exmo. Des. Maurício Silva Miranda, nos termos art. 85, parágrafo único do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório — especialmente as mensagens eletrônicas e o comprovante de pagamento — é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito cobrado, mesmo diante da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, nos termos do art. 344 do CPC, desde que o conjunto probatório apresente elementos mínimos de confirmação.
5. As mensagens eletrônicas trazem diálogos contínuos entre as partes, contendo pedidos de pagamento, envio de cálculos, propostas de parcelamento e justificativas pessoais da devedora, revelando reconhecimento implícito da dívida.
6. O comprovante de pagamento, em que consta a autora como beneficiária e a ré como pagadora, corrobora a existência da relação jurídica e reforça a verossimilhança das conversas.
7. A prova eletrônica é admitida pelos arts. 369 e 422 do CPC, bem como pelo art. 225 do CC, desde que não impugnada quanto à autenticidade, o que não ocorreu, especialmente diante da revelia.
8. Constatada a harmonia entre a alegação autoral e o conjunto probatório produzido, somada à revelia da requerida, conclui-se que o valor cobrado pela autora/apelante é efetivamente devido pela requerid/apelada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.